Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721855-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR EMBARGADO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EVERCINO CARVALHO VELOSO, WALDIR JOAO DA SILVA, MARIA IVALDECI MARTINS DA SILVA, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO, LARISSA DE MELO ALVES ABBUD D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de outubro de 2024 13:55:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador